Tribunal: TJMT
Processo: 1021985-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021985-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), JOSE ADERALDO MONTEIRO DA COSTA - CPF: 112.357.054-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ALCANCE DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. FÉRIAS USUFRUÍDAS EM JULHO DE 2012. EXECUÇÃO DE PARCELA PRESCRITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por servidor público estadual contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à execução, excluindo valores referentes ao terço constitucional de férias de 15 (quinze) dias usufruídos em julho de 2012, com fundamento na prescrição quinquenal, conforme os limites fixados no título executivo judicial oriundo de ação coletiva ajuizada pelo SINTEP/MT.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir, no cumprimento individual de sentença coletiva, parcela do terço constitucional de férias referente a férias usufruídas em julho de 2012, sob o argumento de que o pagamento administrativo ocorreu apenas em janeiro de 2013, o que afastaria, segundo a agravante, a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial delimitou expressamente os efeitos da condenação ao período aquisitivo a partir de setembro de 2012, sendo vedada, no cumprimento da sentença, a rediscussão ou modificação do julgado, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, arts. 505, 507 e 509, § 4º).

4. A parcela referente ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias usufruídas em julho de 2012 tem como período aquisitivo o primeiro semestre daquele ano (art. 54, I, “a”, Lei n.° 50/98), cujo pagamento deveria ocorrer por ocasião das férias (art. 55, Lei n.° 50/98), anterior a setembro de 2012 e, portanto, alcançada pela prescrição.

5. A tentativa de deslocar o termo inicial da prescrição para o momento do pagamento administrativo, ocorrido de forma supostamente irregular, implica afronta direta à coisa julgada material, vedada pelo art. 505, inc. I, c/c os arts. 507 e 509, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: “
A delimitação temporal fixada em título executivo coletivo impede a cobrança de parcelas cujo período aquisitivo esteja alcançado pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32.

2. É vedado modificar, no cumprimento individual, os critérios objetivos definidos em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada".

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 505, 507 e 509, § 4º; Decreto n.º 20.910/32, art. 1º; LC/MT n.º 50/98, arts. 54 e 55; Decreto n.º 656/20, art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1954816/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1494681/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.12.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
,
interposto por JOSÉ ADERALDO MONTEIRO DA COSTA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos de n.° 1045204-07.2024.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu a impugnação e determinou o refazimento dos cálculos, nos seguintes termos (ID. 298012395 –
processo n.° 1045204-07.2024.811.0041
):

“
Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por JOSE ADERALDO MONTEIRO DA COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Intimado nos termos do art. 535 do CPC, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo o reconhecimento do excesso de execução, argumentando a impossibilidade de cobrança de valores anteriores ao ano de 2013 (id. 176374738).

Devidamente intimada, a parte exequente deixou transcorrer
in albis
o prazo sem manifestação.

É o relatório. Decido.

Na impugnação apresentada, o Estado alega excesso de execução, sustentando a impossibilidade de cobrança de valores anteriores a 2013.

Analisando os autos, observa-se que a exequente visa o recebimento do terço constitucional, incluindo o período aquisitivo do ano de 2012.

No caso, o cálculo apresentado pela exequente está incorreto (id. 170849493), considerando que o pagamento do terço constitucional se refere aos 15 dias de férias gozados durante o mês de julho de cada ano, conforme assertivas constantes da impugnação à execução.

Dessa forma, a prescrição quinquenal alcança qualquer requerimento referente ao período anterior à data de 18/09/2012, uma vez que a ação coletiva foi distribuída em setembro de 2017.

Com essas considerações, ACOLHO a impugnação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer o excesso no cálculo da exequente e a prescrição de valores anteriores ao ano de 2013, razão pela qual DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que elabore novo cálculo em conformidade com os parâmetros fixados na sentença/acórdão.

Consigne-se que, no que se refere aos índices de correção e compensação da mora, impõe-se o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor atualizado da execução, com base nos seguintes parâmetros:

A correção monetária deverá observar os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a aplicação do IPCA-E a partir de janeiro de 2001, conforme entendimento firmado no Tema 810 do STF.

Os juros de mora devem seguir a seguinte sistemática: 1% ao mês (simples) até julho de 2001; 0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e, a partir de julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme o Tema 905 do STJ.

A partir da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, em 09 de dezembro de 2021, incidirá, de forma unificada, até o efetivo pagamento, a Taxa SELIC acumulada mensalmente, a título de atualização monetária e juros moratórios.

Após a juntada do cálculo aos autos, sem necessidade de nova conclusão, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se a contagem em dobro para a parte executada, nos termos da legislação processual vigente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Datado e assinado digitalmente.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais,
a parte agravante aduz que promove o cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos de n.° 1028936-19.2017.811.0041, relacionada ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito, contados da propositura da ação coletiva, ocorrido em setembro de 2017. Entretanto, o juízo a quo declarou prescritas as parcelas de terço de férias relacionados ao período aquisitivo de 2012.

Argumenta, nesse contexto, que a Lei Complementar n.° 50/98 estabelece que as férias dos professores serão de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre e 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo.

Pontua que usufruiu das férias em dois períodos distintos em relação ao período impugnado: 15 dias no mês de julho de 2012 e 30 dias distribuídos entre os meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013.

Afiança, outrossim, que a legislação mencionada não dispõe acerca da data para o pagamento de férias, matéria que foi disciplinada pelo Decreto Estadual n.° 656/20, de modo que o adicional de férias deve ser calculado sobre a remuneração correspondente ao mês em que ocorrer o usufruto.

Salienta, nesse ponto, que a parte agravada não considerava os 15 dias do mês de julho como férias, fundamento da propositura da ação coletiva, e somente efetuava o pagamento do terço de férias aos professores ao término do calendário escolar, ou seja, em janeiro do ano seguinte.

Destaca que, em razão do prazo prescricional para reclamar a diferença do terço de férias se inicia a partir do pagamento errôneo pelo devedor, ocorrido no mês de janeiro de 2013, não há que se falar em prescrição.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer
“
o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente, confirmando a antecipação da tutela recursal deferida,
afastando a prescrição da parcela do terço de férias relacionado ao período aquisitivo de 2012
e
determinando que seja homologado os cálculos apresentados pela Agravante ou, não sendo este o entendimento, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização do cálculo,
incluindo o terço de férias do período aquisitivo de 2012
”
(ID. 297551379).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 298012395).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende o não provimento do recurso, asseverando que a ação foi proposta em setembro de 2017, implicando na prescrição das parcelas anteriores a 2013 (ID. 309126864).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar ao mérito recursal, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses legais e ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 314595368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
, interposto por JOSÉ ADERALDO MONTEIRO DA COSTA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, nos autos de n.° 1045204-07.2024.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu a impugnação e determinou o refazimento dos cálculos, reconhecendo a prescrição quinquenal.

A controvérsia submetida ao crivo desta Câmara se cinge à pretensão da parte agravante de afastar a prescrição
da parcela correspondente ao terço constitucional de férias referente aos 15 (quinze) dias remanescentes do ano 2012, no contexto do cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT (processo n.º 1028936-19.2017.8.11.0041).

Do exame dos autos de origem, constata-se que a sentença coletiva transitada em julgado condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do terço constitucional d
e férias aos professores da rede estadual de ensino, inclusive no tocante ao período de 15 (quinze) dias previsto no artigo 54, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual n.º 50/98. Contudo, limitou expressamente os efeitos da condenação às parcelas cujo direito material não estivesse atingido pela prescrição quinquenal prevista no artigo 1.º do Decreto n.º 20.910/32, a saber, às parcelas devidas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda coletiva, ocorrida em setembro de 2017, referente ao
período aquisitivo
. Confira-se (ID. 172185492):

“[...] Com efeito, a sentença questionada deve ser reformada, para condenar o apelado ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito.

Forte nessas razões e sem mais delongas,
PROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, para reformar a sentença apelada e condenar o Apelado ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito”.

De proêmio, ressalta-se que
não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados no acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” .

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso).

Outrossim, mister ressaltar que o artigo 505, do Código de Processo Civil, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas,
salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos. Veja-se:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei”.

Ademais, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição, o ato judicial transitado em julgado é inalterável, somente podendo ser modificado nos casos expressamente previstos em lei, mormente quando precedente ao processo de conhecimento. Logo, incabível qualquer discussão quanto a prescrição das parcelas estabelecidas no título judicial, porquanto fixada em decisão definitiva e atingida pela coisa julgada, nos termos do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

No caso concreto, a parte agravante pretende incluir, nos cálculos do cumprimento de sentença, o valor do terço de férias correspondentes aos 15 (quinze) dias gozadas no mês de julho de 2012, sustentando que, embora o usufruto das férias tenha ocorrido naquela data, o pagamento administrativo de 1/3 sobre 30 (trinta) dias se deu apenas em janeiro de 2013, fato que deslocaria, em sua ótica, o marco inicial do prazo prescricional.

Todavia, tal argumento não se sustenta diante da delimitação clara do título executivo judicial, que expressamente exclui da condenação as parcelas vencidas antes de setembro de 2012.
O título exequendo vinculou a prescrição ao período aquisitivo
e não ao momento em que o Estado efetivava, de modo equívoco ou postergado, o pagamento do terço constitucional.

Não se trata, pois, de mera controvérsia de fato, mas de postulação que visa a alterar os marcos objetivos já definidos pela sentença exequenda
, o que é absolutamente inadmissível no cumprimento de sentença individual, conforme já exposto, sob pena de transgressão à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica.

Com efeito, a Lei Complementar Estadual n.º 50/98, no artigo 54, inciso I, prevê que o professor faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, sendo 15 (quinze) dias ao término do primeiro semestre do calendário escolar e mais 30 (trinta) dias ao final do ano letivo. Confira-se:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:
(Nova redação dada pela LC
104/02
)
a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;
(Acrescentado pela LC
104/02
)
b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.
Acrescentado pela LC
104/02
)”.

Da leitura do artigo supratranscrito,
percebe-se que os 45 (quarenta e cinco) dias de férias possuem períodos aquisitivos distintos
, os quais são relevantes para efeito da incidência do prazo prescricional, nos termos do título exequendo. O primeiro se adquire após 06 (seis) meses, e o segundo de acordo com a regra geral, qual seja, após 12 (doze) meses.

Por seu turno, o artigo 55 da referida Lei dispõe que
“
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
”,
ou seja, o servidor deve receber o terço constitucional referente aos 15 dias do primeiro semestre quando do usufruto, que ocorre durante as férias do 1ª semestre do calendário escolar, e quanto aos 30 (trinta) dias, nas férias que coincidem com o encerramento do ano letivo.

Em consonância, artigo 35 do Decreto n.º 656/2020 reforça a obrigatoriedade do pagamento do adicional de férias no mês do usufruto, incidindo sobre a remuneração correspondente àquele mês.

Assim,
a exigibilidade da parcela de um terço constitucional tem como termo inicial o mês em que o servidor efetivamente usufrui suas férias
, e não o momento posterior no qual o Estado, de forma irregular, retarda o pagamento. No caso concreto,
a própria agravante reconhece ter usufruído os 15 (quinze) dias de férias em julho de 2012, exatamente o período previsto na legislação como o correspondente ao recesso do primeiro semestre letivo. A verba deveria, portanto, ter sido paga naquela ocasião, configurando o fato gerador da obrigação e, por consequência, o termo
a quo
do prazo prescricional
.

Dessa maneira, considerando que a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, é inequívoco que a parcela de 15 (quinze) dias, correspondente ao período aquisitivo do primeiro semestre, usufruída e vencida no mês de julho de 2012, já estaca atingida pela prescrição quinquenal, não podendo ser executada, à luz da limitação fixada no título judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025